Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E, HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO RECOMENDADAS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato que decretou a prisão preventiva dos denunciados fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta que lhes é imputada.
2. Observa-se que a decisão atende ao requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, baseia-se em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não sendo, em nenhum momento, afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus.
3. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
4. “Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ordem denegada.